Tribunal: TJMT
Processo: 0026838-83.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026838-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANIA MARCIA MONTALVAO GUEDES CEZAR - CPF: 322.519.551-00 (APELADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (APELANTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E PROVEU PARCIALMENTE O DA FABRICANTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. – OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSÁVEL. – REALIZADA PERÍCIA TÉCNICA. – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA. – ART. 18 DO CDC. – CADEIRA DE CONSUMO. – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. – NÃO OCORRÊNCIA. – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL. – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. – ART. 14 DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DA FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

2. Conforme dispõe o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos, tal como a Concessionária que vende o veículo, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

3. Não se configura ofensa ao princípio da
dialeticidad
e se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Considerando que a obrigação de fazer tornou-se impossível, visto que não há mais comercialização do mesmo modelo de veículo atualmente (zero quilômetro), devida é a conversão em perdas e danos e, consequentemente, o pagamento de valores à parte consumidora equivalente ao dispendido por ela para a aquisição do bem à época.

6. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso da Concessionária desprovido e da Fabricante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ATRIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP e CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
nos autos da
AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

nº
0026838-83.2014.8.11.0041
, ajuizada por
VÂNIA MÁRCIA MONTALVÃO GUEDES CEZAR
.

Na Inicial, a parte consumidora narra que adquiriu da Concessionária ré um veículo zero quilômetro Chery Face 1.3 Flex, 2011/2012, com garantia de 03 anos, no valor de R$ 29.990,00. Contudo, com o uso do veículo, diversos defeitos apareceram e, embora ele fosse levado diversas vezes para a concessionária para reparos dentro do prazo de garantia, estes não resolveram os problemas e ainda alegaram, da última vez que o carro deu entrada na oficina, que os problemas elencados não estavam acobertados pela garantia do produto.

Assim, pugnou liminarmente que lhe fosse fornecido um outro veículo pelas empresas requeridas, para uso durante o processo, bem como, no mérito, pela condenação das empresas requeridas no fornecimento de um novo veículo, zero quilômetro, com as mesmas características do adquirido por ela, além de pagamento de indenização por danos morais e materiais no montante R$ 5.571,76.

A liminar foi deferida (fls. 144 a 147) determinando que as empresas requeridas fornecessem “
[...] no prazo de 3 dias úteis, um veículo com as mesmas características do adquirido pela autora, para uso até a solução final da controvérsia, sob pena de aplicação de multa diária [...]
”

A requerida Chery Brasil apresentou contestação às fls. 231 a 265, na qual alega, em síntese, que:

1)
“
[...] a garantia não é ilimitada, pois se restringe a defeitos de materiais ou de fabricação, desde que o veículo apresente condições normais de utilização e manutenção [...]
”;

2)
“
[...] a alegada reiteração do problema não decorreu de defeito de material ou de fabricação, mas foi causado também por agente externo (sinistro) [...]
”;

3)
“
[...] a reclamação da autora a respeito da luz de aquecimento do motor e do óleo, por sua vez, pode derivar da negligência na manutenção do veículo (mau uso), já que uma causa comum de superaquecimento é a falta de reposição da água no radiador e a luz de óleo pode acender quando o fluído estiver baixo, necessitando de reposição [...]
”;

4)
“
[...] resta configurada a culpa exclusiva do consumidor no caso em tela, pois a autora, mesmo tendo ciência das orientações contidas no Manual do Proprietário e das advertências do painel de instrumentos, procedeu de modo totalmente descuidado ao continuar conduzindo o veículo em alta temperatura (utilização indevida), o que gerou o dano [...]
”; e

5)
“
[...] o motor do veículo somente foi danificado porque a autora continuou conduzindo-o após acender as luzes de advertência do painel, sob alta temperatura, até parar de funcionar, contrariando as orientações do Manual do Proprietário. Isto é, há nexo de causalidade entre a conduta negligente da autora e o dano causado ao motor [...]
”.

Sob essas argumentações, a empresa Chery Brasil requereu que a ação fosse julgada totalmente improcedente.

Face à defesa apresentada pela Chery Brasil, a Autora apresentou Impugnação às fls. 269 a 301, onde asseverou que os problemas mecânicos enfrentados não decorreram o alegado mau uso, reiterando que sempre que o veículo apresentava algum problema, levava-o à concessionária para efetuar os reparos, além de ter feito corretamente todas as revisões programadas.

A empresa Atria Comércio de Veículos apresentou sua contestação às fls. 326 a 349, ocasião em que alegou, primeiramente, ser parte ilegítima na ação, sob fundamento de “
[...] não ser ela responsável pela qualidade da fabricação (art. 13, I, do CDC) e, seja porque não é ela quem fornece garantia ou mesmo nega [...]
”. Assim, alegou que embora tenha buscado auxiliar a parte consumidora, foi a Fabricante quem manteve a postura de negar os reparos pela garantia.

No mérito, a Concessionária Atria alega que atuou da melhor forma possível, sempre solucionando, por meio de sua oficina, os problemas que o veículo apresentou, com exceção do último, visto que a garantia da fábrica foi negada, pugnando, assim, pela improcedência da ação.

A consumidora apresentou Impugnação à Contestação da Concessionária (fls. 383 a 411) defendendo a responsabilidade solidária das empresas, além de reiterar que houve falha na prestação dos serviços haja vista que o veículo foi levado à oficina da ré em diversas ocasiões e “
[...] não saia em perfeitas condições de uso [...]
”.

Intimadas as partes para se manifestarem a respeito das provas que desejavam produzir (fl. 421), a consumidora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fl. 422), a empresa Chery Brasil pugnou pela realização de perícia técnica (fls. 424 a 425) e a empresa Atria pugnou pela realização de perícia e de audiência de instrução (fl. 477).

Ante o pedido de perícia técnica, o magistrado de piso nomeou profissional da Empresa Real Brasil Consultoria para realização da perícia (fl. 433).

Foi apresentado o laudo técnico pericial às fls. 586 a 637. No laudo:

1)
o perito esclarece que as revisões periódicas até os 40.000km foram realizadas na concessionária;

2)
há uma linha do tempo com a indicação de todas as idas do veículo à oficina da concessionária, bem como o motivo, tendo sido registradas 16 (dezesseis) chamados para atender as reclamações da autora;

3)
que na data da vistoria, o veículo estava sem condições de uso e trafegabilidade, estando com o motor desmontado, sendo que o cabeçote estava no porta malas e a junta do cabeçote não fora localizada para ser periciada, além do fato que o bloco do motor e o cabeçote encontravam-se abertos, sem proteções e com alta presença de oxidação;

4)
“
[...] Durante a vistoria foram identificados a persistência dos problemas relacionados ao som (ausência de alto falante), portas (desalinhamento) e maçanetas (ausentes)[...]
”.

Assim, concluiu o laudo informando que “
[...] é inegável a existência dos problemas reclamados pela autora, devido estarem listados nas ordens de serviço apresentadas, e ainda que as reclamações não foram reparadas ocasionando assim a paralisação do veículo até a presente data
”.

Às fls. 641 a 643, a empresa Atria pugnou pela complementação do laudo pericial.

Posteriormente, houve complementação do Laudo Pericial (ID. 199766146).

A Sentença (ID. 199772653) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da Concessionária Atria e julgou procedente a ação

Houve interposição de Embargos de Declaração pela parte consumidora (ID. 199772656) e pela Concessionária (ID. 199772658), de modo que a sentença foi modificada (ID. 199772667) para constar o seguinte dispositivo:

[...]

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para:

RATIFICAR
a decisão liminar.

DETERMINAR que as requeridas promovam a substituição do veículo viciado FACE/CHERY – LINHA FACE 1.3, combustível: álcool/gasolina, 5p/84cv, por outro da mesma versão e modelo ZERO QUILÔMETRO, conforme nota fiscal de id. 37221399 – pág.4;

Com o cumprimento voluntário da obrigação de fazer acima consignada, determino o prazo de 15 dias úteis para a autora entregar os documentos de transferência do veículo objeto da lide devidamente assinados a parte demandada, com reconhecimento de firma e livre de ônus.

CONDENAR
as demandadas a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral a ela causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.”

[...]

A Fabricante Chery interpôs Recurso de Apelação (ID. 199772669) no qual defende a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Realizada a prova técnica, restou comprovado de forma cabal que não há absolutamente nenhuma conduta ilícita por parte da Caoa Chery. Pelo contrário, o perito menciona que o resultado do estado do veículo é inclusivo, verificou a intempestividade de revisão e não descartou mau uso do automóvel [...]
”;

2)
“
[...]o perito foi categórico ao afirmar que os problemas no veículo poderiam ser causados por agente externo [...]”
;

3)
“
[...]a indenização por dano moral no patamar fixado – R$ 15 mil – é muito elevada mostra-se demasiada para o caso em tela [...]
”; e

4)
“
[...]Para fins de apuração do valor do veículo a ser eventualmente substituído, passamos a defender os fundamentos pelos quais o valor deve observar os parâmetros da tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), instituição reconhecida nacionalmente e sempre adotada como parâmetro na avaliação de veículos [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedente a ação ou, alternativamente, “
pela redução do quantum indenizatório, bem como, que a restituição do valor do veículo seja determinada pela tabela FIPE
”. Por fim, a empresa roga “
pela conversão em perdas e danos, subsidiariamente, caso não seja possível o cumprimento da obrigação de fazer
”.

Igualmente, foi interposto Recurso de Apelação pela Concessionária Atria (ID. 199772674), na qual, preliminarmente, alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como a ocorrência de nulidade de sentença e cerceamento de defesa, sob fundamento de que o laudo pericial foi inconclusivo e que não foi realizada a audiência de instrução e julgamento por ela requerida. No mérito, defende o provimento do seu recurso e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]as provas produzidas nos autos demonstram de forma contundente que inexistiam os vícios alegados pela Apelada quando da alienação do veículo, de sorte que o problema ocorrido no motor foi ocasionado por culpa exclusiva da Apelada que não seguiu as orientações do manual do veículo [...]
”;

2)
“
[...]o veículo foi utilizado pela Apelada por mais de 02 (dois) anos, percorrendo 44.745 km, aproximadamente 1.598 quilômetros por mês, sendo totalmente descabido dizer que o mesmo possui vício ou defeito de fabricação que o tornasse impróprio para o uso [...]”
;

3)
“
[...]quanto ao superaquecimento do motor, o laudo pericial esclareceu que suas causas podem ter sido por fatores externos, como falta de óleo, troca de aditivos, baixo nível do líquido de arrefecimento, óleo velho, etc., [...]
”;

4)
“
[...]tampouco há que se falar em qualquer FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, pois foi regular a conduta desta Apelante, em consonância com as diretrizes da Fabricante acerca dos termos da garantia do veículo [...]
”; e

5)
“
[...] no caso em apreço, não houve qualquer conduta ilícita por parte desta Apelante, uma vez que esta Concessionária não deu causa ao dano que a parte Apelada alegou ter sofrido, tendo em vista que, consoante já salientado, inexiste vício ou defeito de fabricação, tampouco a Apelante se negou reparar o bem quando este adentrou na Concessionária [...]
”.

Assim, a Concessionária Atria requer o provimento do recurso, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença ou que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedente a ação, com revogação da tutela de urgência, ou, alternativamente, que seja feita a redução dos valores da condenação.

A parte consumidora apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 199772677 e 199772679) alegando que os recursos ofendem ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante Atria Comércio de Veículos, em sede de preliminar, arguiu cerceamento de defesa, pugnado pela nulidade da sentença, apontando sob o fundamento de que o laudo pericial fora inconclusivo e não fora realizada a audiência de instrução para oitiva de testemunhas por ela pleiteada.

A esse respeito, ressalto que já houve anulação de sentença nestes autos em razão da mesma preliminar e das mesmas fundamentações, tendo, então, os autos sido encaminhados para a instância de piso para complementação do laudo pericial, o que foi feito pelo perito no ID. 199766146.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a sem a realização da audiência para oitiva de possíveis testemunhas, considerada dispensável pelo Juízo em razão de já ter sido realizada perícia técnica, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL INDICADO PELO FORNECEDOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REJEITADA – PERÍCIA INDIRETA SUFICIENTE – MÉRITO – MAU ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NÃO DEMONSTRADO – DANOS COMPROVADOS – PROVAS QUE REVELAM A PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz julga a lide, conforme as provas já produzidas nos autos, em especialmente embasado na perícia indireta, de forma que a rejeição da oitiva de testemunha é medida conveniente.

Comprovados os prejuízos materiais decorrentes do plantio de sementes com taxa de germinação bastante inferior à garantida pelo fornecedor, impõe-se o dever de indenizar.

(N.U 0000468-06.2014.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATO ENTABULADO MEDIANTE ASSINATURA FALSA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova pericial grafotécnica é suficiente para comprovar a inexistência da dívida, uma vez que inconteste a falsidade da assinatura lançada no documento, de modo que desnecessária a instrução processual para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da autora.

Deve ser mantida a sentença no tocante a declaração de inexistência da dívida, tendo em vista que a assinaturas constantes no contrato de financiamento não é proveniente do punho da autora.

O envio do boleto de financiamento de veículo não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

(N.U 1008478-27.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

(N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova testemunhal pleiteada, uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado a quo. Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a Concessionária Atria ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que as reclamações feitas pela consumidora se relacionam a vícios de produto e que a fabricante é conhecida e já figura no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que tal preliminar não merece prosperar. Isso porque, conforme dispõe o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos, tal como é a Concessionária Apelante, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados desta corte: (grifamos)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA – PRELIMINAR REJEITADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PCD (PORTADOR COM DEFICIÊNCIA) – ALTERAÇÃO DO TETO DO VALOR DO VEÍCULO PARA DESCONTO NO IMPOSTO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034, DE 1º-3-2021 – RESSALVAS CONSTANTES NO PEDIDO DE COMPRA APRESENTADO PELO PRÓPRIO AUTOR – AUSÊNCIA DE DIREITO À PRESERVAÇÃO DO VALOR ANTERIOR – OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – PANDEMIA – DATA DA ENTREGA NÃO PREVISTA NO PEDIDO DE COMPRA – ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA OU DA FABRICANTE NÃO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

O CDC estabelece a responsabilidade de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido, sendo evidente a legitimidade da comerciante/vendedora do veículo zero-quilômetro para responder por defeito na pintura.

Se no Pedido de Compra consta expressamente que o preço a ser aplicado será aquele em vigor no dia do faturamento e que eventuais modificações na legislação de comercialização de veículos PCD, restará ao comprador especial a alteração do veículo de forma a se enquadrar nos limites estabelecidos pela legislação estadual; a aquisição do veículo sem a isenção de ICMS; ou o cancelamento do pedido sem qualquer ônus.

Incidente na hipótese ainda motivo de força maior a justificar eventuais atrasos na entrega do automóvel, consistente na existência da pandemia na época da negociação.

Inexistente no Pedido de Compra, único documento sobre o negócio jurídico entre as partes, qualquer definição quanto à data da entrega, não há como responsabilizar a ré por suposto atraso.

Alterada a conclusão do resultado da lide, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

(N.U 1027761-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS PROBLEMAS – SUCESSIVOS INGRESSOS DO VEÍCULO NA CONCESSIONARIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – ART. 18 DO CDC – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGO PELO ADQUIRENTE – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO NA SENTENÇA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O art. 18 do CDC consagra a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores de produtos e serviços. Se a autora adquiriu o veículo objeto da lide na concessionária apelante, esta encontra-se integrada na cadeia de fornecedores, estando demonstrada sua legitimidade passiva.

Comprovada a existência de defeitos no veículo zero km adquirido pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio com a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos e a devolução do bem à concessionária.

É evidente que em virtude das constantes idas à concessionária para realizar reparos em veículo zero quilômetro, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional causou-lhe aflições além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos, não merecendo reparos a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral.

O STJ possui firme entendimento de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, “quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (AREsp nº 672.872).

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Em se tratando de matéria de ordem pública, possível a fixação de honorários sucumbenciais na apelação, quando omissa a sentença neste ponto.-

(N.U 0003401-72.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de Ilegitimidade Passiva.

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a consumidora apelada que ambos os recursos interpostos seriam ineptos por ofenderem ao princípio da dialeticidade; “
ante a ausência de fundamentos de fato e de direito da apelação e da litigância de má-fé por interposição de recurso manifestamente protelatório
”.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque ambas as partes apelantes apresentaram claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxeram argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação em que tanto a Concessionária como a Fabricante buscam a reforma da sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de realizar a substituição do veículo reclamado por outro da mesma versão e modelo zero quilômetro.

Alegam as partes Apelantes que os problemas que ocorreram no veículo se deram em virtude de mau uso pela parte Consumidora, bem como de que não praticaram qualquer ato ilícito capaz de ensejar as condenações por danos morais e materiais.

Pois bem.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, há fartas provas nos autos de que a parte consumidora buscou a Concessionária diversas vezes relatando problemas no veículo, dentre eles o superaquecimento do motor, problema que, a meu ver, é o mais grave e que acabou por inutilizar totalmente o veículo.

Além do mais, a perícia realizada constatou que muitos dos problemas indicados pela consumidora não haviam sido solucionados pelas empresas apelantes, embora não tenha sido possível realizar testes em alguns dos elementos do veículo, como o motor.

Neste ponto, merece ser salientado que, diferentemente do que alega a Concessionária Apelante, o laudo pericial não é inconclusivo, mas sim limitado em sua análise em virtude das condições que o veículo se encontrava quando da vistoria, que somente ocorreu mais de 04 (quatro) anos após a sua entrada na oficina da empresa.

Aqui convém esclarecer um argumento da Apelação da empresa Atria de que o laudo pericial ora afirma que não foi possível periciar o cabeçote e ora afirma que ele estava armazenado no veículo: o defeito foi constatado na junta do cabeçote do motor, peça diferente do cabeçote propriamente dito, sendo que a primeira peça não estava no local e a segunda, embora estivesse, não foi a que efetivamente estragou e não estava montada no bloco do motor.

Feito esse esclarecimento pontual, ressalto que ao se analisar o laudo pericial como um todo bem como o histórico de ordens de serviço e manutenções do veículo, não é possível concluir que os problemas decorreram de mau uso pela consumidora autora.

Em verdade, o que se infere é que a consumidora diligentemente buscava a Concessionária para realização de reparos todas as vezes que o veículo apresentava problemas, principalmente nos casos em que relatou a ocorrência de superaquecimento, ocasiões em que o veículo foi levado de guincho até o pátio da empresa para evitar maiores danos no percurso.

Ademais, não se afigura plausível ser culpa da consumidora a queima da junta do cabeçote por superaquecimento poucos dias após o carro ter saído da oficina da Concessionária como se solucionado tivesse sido o problema relatado. Ou seja, tem-se por lógica que o defeito final ocorrido (queima da junta do cabeçote) decorreu ou de problemas de fabricação ou de falhas de reparo, o que, de uma forma ou de outra, ensejam a responsabilidade das empresas apelantes.

Assim, considerando o art. 373, I e II, do CPC, tenho que a consumidora autora demonstrou satisfatoriamente o ato constitutivo de seu direito, enquanto as empresas apelantes deixaram de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ante toda a situação constatada, fica evidente a responsabilidade das empresas pelos danos causados à consumidora. Contudo, diferentemente do que foi estabelecido na sentença, entendo que não é plausível a condenação delas à “
substituição do veículo viciado FACE/CHERY – LINHA FACE 1.3, combustível: álcool/gasolina, 5p/84cv, por outro da mesma versão e modelo ZERO QUILÔMETRO
” porque tal modelo de veículo sequer é comercializado como novo atualmente.

Assim, considerando que o veículo se encontra em posse da Concessionária desde o ano de 2014, bem como ao considerar o que foi solicitado pela Fabricante Chery em sua apelação, entendo que a obrigação de fazer deve ser substituída por perdas e danos, de modo que, neste caso, as empresas devem pagar à parte consumidora, solidariamente, o valor que foi por ela dispendido para a aquisição do veículo, ou seja, R$ 29.990,00 (vinte e nove mil, novecentos e noventa reais).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 83/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBASADO EM DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1. (...)
2. "É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada"
( REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011). 3. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no Ag 1417010 / RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4A TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe de 27/06/2017)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS PROBLEMAS – SUCESSIVOS INGRESSOS DO VEÍCULO NA CONCESSIONARIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – ART. 18 DO CDC – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGO PELO ADQUIRENTE – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO NA SENTENÇA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O art. 18 do CDC consagra a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores de produtos e serviços. Se a autora adquiriu o veículo objeto da lide na concessionária apelante, esta encontra-se integrada na cadeia de fornecedores, estando demonstrada sua legitimidade passiva.

Comprovada a existência de defeitos no veículo zero km adquirido pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio com a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos e a devolução do bem à concessionária.

É evidente que em virtude das constantes idas à concessionária para realizar reparos em veículo zero quilômetro, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional causou-lhe aflições além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos, não merecendo reparos a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral.

O STJ possui firme entendimento de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, “quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (AREsp nº 672.872).

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento.

Em se tratando de matéria de ordem pública, possível a fixação de honorários sucumbenciais na apelação, quando omissa a sentença neste ponto.-

(N.U 0003401-72.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Assim sendo, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, entendo que os valores devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data em que o veículo deu entrada na oficina pela última vez (11 de abril de 2014, conforme narrado na inicial), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Destaco aqui que, embora o montante definido em sentença seja superior ao comumente estabelecido por mim em casos que envolvam relações de consumo, ele se adequa às peculiaridades deste caso.

Isso porque, como pode ser visto dos autos, a parte consumidora está impossibilitada há mais de 10 (dez) anos de usufruir do bem. Além disso, embora tenha sido deferida liminar para que as empresas fornecessem carro reserva, há diversas manifestações no decorrer do processo asseverando que a liminar não fora cumprida, o que sem sombra de dúvidas causou muito mais do que mero dissabor à consumidora.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA FABRICANTE
apenas e tão somente para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando as empresas, solidariamente, a pagarem à parte consumidora o valor de R$ 29.990,00 (vinte e nove mil, novecentos e noventa reais), valor esse que deverá ser corrigido pelo INPC a partir de 11 de abril de 2014 e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação; mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024